Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726985-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CRISTIANE DIAS PIRES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a impetrante, Cristiane Dias Pires, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte declaração do órgão ou outro documento que comprove ser ocupante do cargo de agente socioeducativo do quadro de servidores do Distrito Federal, pois o único documento juntado (simulação de tempo de serviço, ID no 48700184), não contém especificação do cargo. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO